Tribunal: TJSP
Processo: 1500152-72.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Pedido de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo e guardavam as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Pedido de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo e guardavam as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Penas corretamente calculadas, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 em relação ao réu Alan, uma vez que o recorrente dedica-se a atividades criminosas – Regime semiaberto adequado e compatível com a gravidade do delito – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o montante da pena imposta – Redução da pena pecuniária – Impossibilidade – RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.